Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelada Kilder Aires Bonfim para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre a alegação da apelante que suas contrarrazões foram protocoladas intempestivamente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora